Tribunal: TJDFT
Processo: 0705909-92.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705909-92.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: B. R. D. C. B. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. No particular, a sentença recorrida julgou improcedente o pedido inicial, no sentido de que fosse o ente federativo apelado obrigado a promover a matrícula do recorrente em creche ou pré-escola da rede pública ou conveniada, de acordo com a faixa etária que ostenta, nas proximidades de sua residência. A parte autora da demanda – ora apelante –, por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal, recorreu do citado provimento jurisdicional prolatado pelo Juízo a quo. Contudo, no respectivo apelo, não requereu a concessão de efeito suspensivo impróprio ao caso vertente. Depois de processado o recurso, de acordo com o devido processo legal, os presentes autos foram pautados para julgamento, com as devidas intimações prévias daquele ato, o recorrente então atravessa petição, requestando a concessão de tutela de urgência recursal, sob o argumento, em suma, de que o apelante sofrerá prejuízos com o aguardo da sessão de julgamento já marcada (06a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 04/03 a 11/03). É o relatório do necessário. DECIDO. Como cediço, a apelação é espécie recursal que possui efeito suspensivo automático, por força do disciplinado no caput do artigo 1.102 do Código de Processo Civil - CPC, que assim dispõe: “A apelação terá efeito suspensivo.” Excepcionalmente, o paragrafo 1o do aludido dispositivo legal traz elencadas algumas hipóteses em que o recurso de apelação não suspende automaticamente a sentença recorrida, que passa a produzir os efeitos dela decorrentes logo após a sua respectiva publicação. Existem também algumas leis especiais que preveem outras situações nas quais a apelação tem apenas efeito devolutivo, v. g., Lei no 7.347/19895, que disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; Lei no 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo; Lei no 5.478/1968, que dispõe sobre ação de alimentos; Lei no 8.245/1991, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes. No caso à baila, a sentença recorrida julgou improcedente o pedido inicial da apelante, revogando as decisões proferidas por este Relator no AGI no 0711336-27.2019.8.07.0000, no qual determinei que o DISTRITO FEDERAL promovesse a matrícula do recorrente em creche ou pré-escola da rede pública ou conveniada, de acordo com a faixa etária que ostenta, nas proximidades do local de sua residência. Vê-se, portanto, que o caso à baila está enquadrado em uma hipótese legal em que o apelo não tem efeito suspensivo automático ope legis (CPC, art. 1.012, § 1o, V), porquanto a sentença apelada revogou a tutela provisória concedida em prol do apelante em sede de agravo de instrumento. Entretanto, quanto ao pedido de efeito suspensivo impróprio, o apelante quedou-se completamente inerte em suas razões recursais. Agora, com o processo já pautado para o julgamento do mérito do recurso de apelação pelo Órgão Colegiado, vem, sem nenhum fato novo relevante, requer a antecipação da tutela recursal. Conquanto eventualmente pudesse ser atribuído efeito suspensivo impróprio e até mesmo concedida a antecipação da tutela recursal, a depender da análise casuística da situação despontada dos autos, neste caso concreto, não se pode deixar de observar a incúria da parte de fazer tal pleito somente após a intimação da inclusão do processo em pauta de julgamento. Segundo os ditames do artigo 6o do Código de Processo Civil – CPC, “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.” A partir da simples leitura do aludido dispositivo legal, tem-se que o pedido ora analisado malfere diversos comandos normativos que regem a sistemática processual vigente, a exemplo do princípio da cooperação, da duração razoável do processo, da efetividade, dentre outros. Assim, neste momento processual, afere-se que inexistem substratos fáticos e jurídicos capazes de lastrear o pedido de tutela de urgência vindicado às vésperas do julgamento do recurso. Diante de todo o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA REQUESTADA PELA APELANTE, por meio da petição de ID 14179282. Intime-se. Mantenham-se aos autos em pauta. Brasília, 11 de fevereiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator